Tribunal: TJMT
Processo: 1003133-42.2026.8.11.0001
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003133-42.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADEVAILSON MORAES DE CAMPOS - CPF: 016.993.371-79 (RECORRIDO), IVAM EUSTAQUIO DA SILVA JUNIOR - CPF: 030.233.521-86 (ADVOGADO), ERICK AMANCIO MATHEUS SILVA - CPF: 049.661.601-38 (RECORRENTE), RARYANA MARQUES CUNHA - CPF: 004.391.811-51 (ADVOGADO), CAMILLA ARANTES GONCALVES - CPF: 057.057.799-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

RECURSO INOMINADO Nº
1003133-42.2026.8.11.0001.

ORIGEM:
7º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

RECORRENTES:
ADEVAILSON MORAES DE CAMPOS
E ERICK AMANCIO MATHEUS SILVA

RECORRIDOS:
ADEVAILSON MORAES DE CAMPOS
E ERICK AMANCIO MATHEUS SILVA

JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

DATA DO JULGAMENTO: 07 a 09/07/2026 ( PLENÁRIO VIRTUAL)

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO EM VEÍCULO ESTACIONADO. CULPA DO CONDUTOR. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

1.
T
rata-se de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, em que o reclamante
alega que, em 30/10/2025, seu veículo encontrava-se regularmente estacionado em vaga privativa quando foi atingido pelo veículo conduzido pelo réu, que perdeu o controle da direção. Sustenta que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do requerido, fato registrado em boletim de ocorrência, e que, em razão do sinistro, ficou privado do uso do veículo, necessitando locar automóvel, gerando despesas de R$ 3.606,72 (três mil seiscentos e seis reais e setenta e dois centavos). Requer indenização por danos materiais e morais.

2.Sentença procedente. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso:

“
A dinâmica do acidente — colisão em veículo parado — reforça a presunção de culpa do condutor que deu causa ao evento, por violação ao dever de cautela e direção segura.A responsabilidade civil decorre da prática de ato ilícito, nos termos do art. 186 do Código Civil:
“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”
E, como consequência, impõe-se o dever de indenizar, conforme art. 927 do Código Civil:
“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”
Assim, restam presentes os elementos da responsabilidade civil: conduta, dano e nexo causal.No tocante aos danos materiais, restou comprovado que o autor necessitou locar veículo durante o período de indisponibilidade do automóvel, sendo tal despesa consequência direta do ato ilícito praticado pelo réu. Nos termos do art. 944 do Código Civil, a indenização mede-se pela extensão do dano.Dessa forma, é devido o ressarcimento integral do valor comprovadamente despendido, qual seja,
R$ 3.606,72 (três mil seiscentos e seis reais e setenta e dois centavos).
Quanto aos danos morais, entendo que não restaram configurados.Isso porque, embora tenha havido transtorno decorrente do acidente e da privação temporária do veículo, tal situação não ultrapassa os limites do mero aborrecimento cotidiano, não sendo suficiente para caracterizar violação aos direitos da personalidade.A jurisprudência é pacífica no sentido de que o dano moral não se presume em hipóteses como a dos autos, sendo necessária demonstração de circunstância excepcional, o que não se verifica.
2 - DISPOSITIVO
Em face de todo o exposto
, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
as pretensões deduzidas na inicial,

nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC,

para:a)
CONDENAR
o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de
R$ 3.606,72 (três mil seiscentos e seis reais e setenta e dois centavos), o valor da condenação deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial IPCA, desde o efetivo prejuízo, nos termos da Súmula 43 do STJ, os juros de mora deverão ser calculados conforme a TAXA LEGAL divulgada pelo Banco Central do Brasil, observando-se a metodologia estabelecida nos §§ 1º a 3º do art. 406 do Código Civil, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), incidindo desde a citação válida, nos termos do art. 397 do Código Civil;
b)
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais.Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95.

3. A colisão em veículo regularmente estacionado evidencia a violação do dever de cautela e segurança no trânsito, reforçando a presunção de culpa do condutor que deu causa ao acidente.

4. Estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil, consistentes na conduta ilícita, no dano e no nexo de causalidade, impondo-se o dever de indenizar.

5. As despesas suportadas pelo autor com a locação de veículo durante o período de indisponibilidade do automóvel decorrem diretamente do ato ilícito e constituem dano material efetivamente comprovado.

6. A reparação dos danos materiais deve observar o princípio da restituição integral, sendo devido o ressarcimento do valor comprovadamente desembolsado.

7. Os transtornos decorrentes do acidente e da indisponibilidade temporária do veículo, desacompanhados de circunstâncias excepcionais que evidenciem lesão aos direitos da personalidade, caracterizam mero aborrecimento e não ensejam reparação por dano moral.

8. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

9.Recursos conhecidos e improvidos.

10. Condeno as partes Recorrentes ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo
em 10% (dez por cento) sobre o valor

da condenação, suspensa a exigibilidade.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Juiz de Direito Relator

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

VOTO

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026